Tribunal: TJDFT
Processo: 0738100-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE CONHECIMENTO À AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO DECISUM ATACADO. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, INCISO III, IN FINE, C/C 1.021, § 1o, DO CPC. MULTA PROCESSUAL. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. CABIMENTO.
1. Encontrando-se as razões do agravo interno dissociadas da fundamentação expendida no decisum atacado, impõe-se o não conhecimento do recurso, ante a ausência de regularidade formal, a teor do art. 932, inciso III, in fine, c/c 1.021, § 1o, do CPC.
2. Em se tratando de matéria já suscitada e resolvida em segundo grau, ainda que seja de ordem pública, sujeita-se a preclusão consumativa, sendo vedada a sua reapreciação, segundo o art. 507, do CPC, e sob pena de afronta à segurança jurídica.
3. Impossibilita-se a análise da prejudicial de mérito, porquanto a prescrição da pretensão autoral está alcançada pela preclusão, tendo em conta já foi decidida por esta egrégia Corte de Justiça, sendo que a interposição de recurso especial não impede a execução da sentença (art. 995, do CPC).
4. Se o agravo interno está sendo declarado manifestamente inadmissível em votação unânime, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.021, § 4o, do CPC, daí porque se há de aplicar ao agravante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa.
5. Agravo interno não provido.